Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDIÇÕES PARA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. RECUSA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Na ausência de condenação em pecúnia, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico, em observância à ordem de preferência de critérios de fixação da base de cálculos dos honorários estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.